Tribunal: TJDFT
Processo: 0717930-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MICROSSISTEMA PROCESSUAL COLETIVO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO RÉU. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando-se de sentença coletiva, a competência deve ser analisada à luz do microssistema processual coletivo, o qual é integrado pelo Código de Defesa do Consumidor, em diálogo das fontes com o Código de Processo Civil e outras leis avulsas.
2. Não há obrigatoriedade no sentido de que a liquidação individual decorrente de ação coletiva deve ser ajuizada apenas no foro de domicílio do autor, cabendo a este, no caso de competência concorrente, optar pelo local em que poderá melhor defender seus direitos.
3. É competente o foro da sede administrativa do réu, Banco do Brasil, que se encontra em Brasília/DF, para processar e julgar o pedido de liquidação individual de sentença coletiva, em conformidade com as regras de competência do microssistema processual coletivo.
4. Recurso conhecido e provido.